Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevê o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que o credor fiduciário, comprovando a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. No prazo de cinco dias após executada a liminar, pode o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ver o bem restituído livre de ônus.
2. Comprovada a relação contratual; caracterizada a mora com o envio da notificação extrajudicial; e ausente a comprovação por parte do devedor fiduciário de pagamento da dívida pendente, mantém-se a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.